Tribunal: TJSP
Processo: 2213955-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Indeferido pedido liminar para que fosse determinada à ora agravada a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes – Ausentes prova da verossimilhança e de fumus boni juris – Indeferimento mantido – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2213955-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante CATARINE CASAGRANDI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
VIA VAREJO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213955-85.2020.8.26.0000 -Voto no 34029
2
Agravo de Instrumento no 2213955-85.2020.8.26.0000
Foro Regional de Santana 8a Vara Cível
Agravante: Catarine Casagrandi
Agravada: Via Varejo S/A
Voto no 34029
Ação declaratória de inexigibilidade de débito

Indeferido pedido liminar para que fosse determinada
à ora agravada a retirada de seu nome dos cadastros
de
inadimplentes

Ausentes
prova
da
verossimilhança e de fumus boni juris Indeferimento
mantido Recurso não provido.
Insurge-se a agravante contra a r.decisão de fls.
38-40, dos autos de origem, de indeferimento de tutela de urgência para que
fosse determinado ao ora agravado a exclusão de seu nome dos cadastros
de inadimplentes. Alegou presença de fumus boni juris e de periculum in
mora ante à alegada inexistência de relação jurídica entre as partes. Alegou
que, considerados o princípio da boa-fé objetiva, o dever de imparcialidade
do magistrado e a presunção de inocência, cada caso jurídico deve ser visto
de forma isolada. Alegou que a relação seria regida pelo CDC que, em
situações análogas, determinaria a inversão do ônus da prova em favor da
parte consumidora. Postulou pela atribuição de efeito ativo e pelo
provimento ao recurso.
Eis o relatório.
Trata-se ação declaratória de inexigibilidade de
débitos, movida pela ora agravante em face da ora agravado,
consubstanciada em pedido de inexigibilidade de débito do qual teria
originado restrição em cadastro de inadimplentes referente a dois supostos
débitos (de R$ 508,00 e de R$ 4.209,60) com vencimento em 02.05.2020,
correspondentes
aos
contratos
de
números
21169100393240
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213955-85.2020.8.26.0000 -Voto no 34029
3
21169100393224, aos quais alegou não ter contratado. Analisado o pedido
de liminar para que as referidas pendências fossem excluídas, sobreveio a
r.decisão de fls. 38-40, ora agravada:
"1.- Concedo à autora o benefício da gratuidade judiciária,
nos termos do art. 4o., da Lei no. 1.060/50. Anote-se. 2.- A tutela provisória requerida pela
autora se qualifica como tutela cautelar (art. 305, CPC), já que visa a garantir o resultado
prático de seu pedido principal, que é a declaração de inexigibilidade de débito, não se
tratando, pois, de tutela antecipada (art. 303, CPC), por meio da qual se antecipa o próprio
direito. Decorre daí que o deferimento dessa tutela, em não havendo recurso da parte
contrária, não implica sua estabilização. 3.- Apesar de se tratar de tutela de urgência
cautelar, não há necessidade de a autora formular na sequência o pedido principal, a petição
inicial já está em conformidade com o disposto no art. 308, § 1o, CPC. 4.- Reiteradamente
concedia tutela provisória visando à suspensão da publicidade de apontamentos em órgãos
de proteção ao crédito, ante a mera alegação do devedor de que não possuía relação
jurídica com o credor, tendo em vista a impossibilidade de produção de prova de fato
negativo. Contudo, passou a aumentar injustificadamente as ações com alegações idênticas.
Apenas em um único dia mais de 40 ações foram distribuídas nesta Vara com idêntica
alegação, número que destoava da realidade dos processos em trâmite, cujos casos
semelhantes não passagem de 10 ao ano. E ao depois, promovida a citação do credor,
verificou-se na grande maioria dos casos a existência de relação jurídica entre as partes.
Por conta disso, passei a ser mais rigoroso no exame dos pressupostos da verossimilhança
das alegações de inexigibilidade, passando a exigir a indicação de fato objetivo e concreto
sugestivo da ilegalidade do apontamento, como o extravio ou o furto de documentos
pessoais, de forma a indicar a possibilidade de o crédito objeto do apontamento ter sido
constituído mediante fraude. No caso presente, não vejo caracterizado o 'fumus boni iuris",
já que a autora não apresenta qualquer fato objetivo e concreto que indique a ilegalidade dos
apontamento questionado, como a perda, furto ou extravio de documentos, limitando-se a
negar genericamente não ser responsável por seu pagamento. De resto, eventual falta de
notificação não contamina o apontamento questionado, pois, se este é o fundamento para o
seu cancelamento, a ação deveria ser ajuizada em fase da empresa mantenedora dos
cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, já que compete a esta a
realização da notificação. Assim sendo, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência,
ora recebida como tutela cautelar, decisão que será reavaliada após a contestação, à luz de
novos elementos e esclarecimentos eventualmente trazidos pelo réu. Cite-se e intime-se a
parte ré para apresentar contestação, por meio de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, a contar da data da liberação comprovante de citação nos autos digitais. A ausência
de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada
na petição inicial (art. 344 do CPC). A presente citação é acompanhada de senha para
acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos documentos.
Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o
do CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Via
digitalmente assinada da decisão servirá como mandado ou carta de intimação e citação.
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Em caso de processos digitais, atentem-se os
advogados para a nota de rodapé."
A manutenção da r. decisão agravada é medida
que se impõe, uma vez não evidenciados os requisitos do art. 300, do CPC.
No caso, não há ainda prova inequívoca que permita o convencimento da
verossimilhança do alegado na petição inicial. De notar que as matérias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213955-85.2020.8.26.0000 -Voto no 34029
4
alegadas necessitam de decisão ao término da fase instrutória, sem
possibilitar a antecipação pretendida, por não vislumbrada a presença do
fumus boni juris.
Em relação ao registro de dados de uma pessoa
no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, nada há de ilegal, em
princípio, quando configurada situação de inadimplência, restando, assim,
indispensável a instrução processual. Vale dizer que a existência de ação
contestando o débito, em princípio, não tem o condão de impedir o aludido
ato, devendo-se, por ora, respeitar os contratos, em face da presunção que
somente pode ser afastada por prova em contrário a ela, que ainda não foi
produzida em face do contraditório.
Em suma, enquanto não houver pronunciamento
judicial que modifique os contratos pendentes sobre o nome da agravante,
não há que se falar em prova que permita o convencimento da
verossimilhança do alegado na inicial, nem em fumus boni juris, sendo de
rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Ante o exposto meu voto é pelo não provimento
ao agravo.
Gil Coelho
Relator